Tribunal: STF
Processo: RE 285706
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: Súmula 283: inaplicabilidade
        A alegação, motivada no RE, da inconstitucionalidade da
resolução do plenário da Assembléia Legislativa - cuja prevalência
sobre a resolução de membros da Mesa afirmada pelo acórdão recorrido
constituiria o fundamento suficiente inatacado - basta a ilidir a
aplicabilidade da Súmula 283, invocada pelos recorridos.
        II. Vencimentos e proventos: redução imediata aos limites
constitucionais (ADCT, art. 17): eficácia plena e aplicabilidade
imediata: vinculação direta do órgão administrador competente,
desnecessária, portanto, a interposição de lei ordinária ou ato
normativo equivalente: interpretação conjugada do art. 17 do ADCT e
do art. 37, XI, da Constituição.
        III. Servidor público: teto de vencimentos (CF, art. 37,
XI): subsistência integral do sistema anterior à EC 19/98, até a
fixação dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal: conseqüente
imunidade à incidência do teto do respectivo Poder das vantagens de
caráter individual, conforme a jurisprudência firmada sob o regime
anterior à alteração constitucional ainda ineficaz: precedente.
        IV. Vencimentos: teto: exclusão das vantagens de caráter
individual, entre as quais se inclui a parcela incorporada à
remuneração do servidor em razão do exercício pretérito de cargo em
comissão ou similar.
        "Vencimento é a remuneração imputada exclusivamente ao
exercício de determinado cargo. (...) Ao contrário, só pode
constituir vantagem pessoal, e não vencimento, a retribuição
percebida pelo titular de um cargo, não em razão do exercício dele,
mas sim em virtude do exercício anterior de cargo diverso" (STF, RE
141788-Ce, Plenário, 05.05.93, Pertence, RTJ 152/243).